Tribunal: STF
Processo: ARE 1413527
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ASSISTENTE SOCIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. LEI 7.376/2003. ADICIONAL NOTURNO. COMPROVAÇÃO DA JORNADA. PREVISÃO NO ART. 7º, IX, DA CF E ART. 77, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC Nº 58/2003. REGIME DE PLANTÃO. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO PRÓPRIO TJPB. ENTENDIMENTO SUMULADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO RECONHECIDO. ACERTO DA DECISÃO. RECURSO CONTRÁRIO A SÚMULA 213/STF. ARTIGO 932, IV, a, CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    - Segundo entendimento da Súmula n. 213 do STF, “É devido o adicional noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento”.



    - “Comprovada a prestação de serviços em período compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do seguinte, é devido o adicional noturno, bem como os seus reflexos quanto às verbas de natureza remuneratória.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00046644920148150371, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 16-05-2017)



    - Por ser servidor estadual, o Recorrido está sujeita às disposições da Lei Estadual nº 7.376 de 2003, e suas alterações posteriores, que instituiu o plano de cargos, carreiras e remuneração para o grupo operacional dos serviços de saúde do Estado da Paraíba



    - “REMESSA NECESSÁRIA RECONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO. CARGO DE ENFERMEIRA. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS. PERCENTUAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 58/2003. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. - Faz jus ao adicional noturno o servidor que presta seu serviço em horário compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 77 da Lei Complementar Estadual nº 53/2003. - "É devido o adicional noturno ao servidor que trabalha no regime de plantão" (STJ, AgRg no REsp. nº 1.310.929/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe: 22/05/2013)” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00026930620118150251, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 11-12-2018)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IX; 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 17/9/18).  



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/16; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/10/16.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente